Tribunal: STF
Processo: AI 198985
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATUAÇÃO DO RELATOR - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DO COLEGIADO. A apreciação do pedido formulado no agravo de instrumento
é atribuído, consoante o artigo 28 da Lei nº 8.038/90, ao relator.
Descabe cogitar de usurpação da competência da Turma, quando, a fim de
bem desempenhar o mister, necessita dizer da configuração, ou não, de
infringência constitucional, isto para definir o enquadramento do
extraordinário no permissivo da alínea "a" do inciso III do artigo 102
do Diploma Maior.
IPTU - PROGRESSIVIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
sedimentou-se no sentido de a progressividade estabelecida em lei
municipal pressupor a observância do disposto nos artigos 156 § 1º, e
182, §§ 2º e 4º, da Constituição Federal. Precedente: Recurso
Extraordinário nº 153.771-0-MG, julgado pelo Pleno, tendo sido
designado o Ministro Moreira Alves para redigir o acórdão, que foi
veiculado no Diário da Justiça de 5 de setembro de 1997.